Tribunal: TJES
Processo: 5012593-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012593-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. R. D. S. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAME. DETECÇÃO MOLECULAR. HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à disponibilização de exame de "detecção molecular de mutação em hiperplasia adrenal congênita" para menor que apresentou alteração em triagem neonatal ("teste do pezinho").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela de urgência que obrigue os entes públicos ao custeio de exame diagnóstico especializado para menor com suspeita de doença genética grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

O resultado alterado no teste do pezinho e o laudo médico emitido pela APAE comprovam a necessidade da investigação diagnóstica, configurando a probabilidade do direito fundamental à saúde.

A urgência da medida decorre da gravidade da Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC), que pode levar ao óbito ou causar danos severos ao desenvolvimento da criança caso não haja diagnóstico célere e tratamento imediato.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem o dever do Estado de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde.

A responsabilidade dos entes da federação nas demandas de saúde é solidária, nos termos do Tema nº 793 do STF, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente primariamente responsável conforme a repartição de competências do SUS.

A complexidade média do exame pleiteado justifica o direcionamento prioritário do cumprimento da ordem ao Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Público deve assegurar o diagnóstico célere de doenças genéticas detectadas em triagem neonatal, em observância ao princípio da prioridade absoluta da criança.

A existência de suspeita clínica de doença grave afasta o rigor de enunciados administrativos que condicionam o acesso a exames especializados, priorizando-se a preservação da vida.

O cumprimento de obrigação solidária em saúde deve respeitar as regras de repartição de competências do SUS, direcionando-se a execução ao ente responsável pela complexidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, caput, 23, II, 196, 198 e 227; CPC, art. 300; Lei nº 8.069/1990 (ECA); Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 793; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009560-13.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
H.R.D.S.
, menor representado por sua tia-avó materna,
E.R.C.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, sob o fundamento da “
ausência de documentação probatória às alegações feitas pela parte autora
”, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à disponibilização/custeio de exame denominado “
detecção molecular de mutação em hiperplasia adrenal congênita
”.

Em suas razões (id. 9596935), o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
está em investigação de Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) desde o nascimento, conforme alteração detectada no exame de triagem neonatal ("teste do pezinho") para 17-alfa-hidroxiprogesterona;
(ii)
o laudo médico emitido pela APAE e a pedido formulado pelo médico da Unidade de Saúde de Morada da Barra comprovam a necessidade do exame pleiteado;
(iii)
a saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que assegura acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde de crianças e adolescentes.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, extrai-se dos autos de origem que o agravante “
apresentou Teste do Pezinho (Triagem Neonatal) suspeito de Hiperplasia Adrenal Congênita por deficiência da 21-Hidroxilase (HAC-21OH) [...] por apresentar a 17-OH progesterona alterada
” (id. 47910988), sendo indicada a realização de exame de “
detecção molecular de mutação em hiperplasia adrenal congênita
” (id. 47910987).

Daí dizer que a documentação acostada à inicial é suficiente à mitigação da orientação tecida no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Isso porque o laudo médico supramencionado indica a existência de doença consistente em condição genética que afeta as glândulas suprarrenais, responsáveis pela produção de hormônios essenciais, de modo que “
o diagnóstico torna possível o início imediato do tratamento, o que evita a manifestação da doença e garante que a criança cresça e se desenvolva normalmente
” (disponível em

https://www.nupad.medicina.ufmg.br/topicos-em-saude/hiperplasia-adrenal-congenita/
. Acesso em 04.09.2024).

O cenário fático revelado pelo laudo emitido pela APAE-ES, que indica a suspeita da doença, e pela prescrição de exame para investigação, associado à necessidade de um diagnóstico rápido, demonstra que o menor agravante não pode aguardar o tempo sugerido na decisão recorrida, uma vez que a doença, a depender da forma manifestada, pode levar à morte se não tratada adequadamente.

Diante deste cenário, essencial destacar que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece que "
é dever
da família,
da sociedade e do Estado

assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
."

Essa garantia constitucional, replicada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), impõe ao Estado a obrigação de adotar medidas concretas para proteger e promover esses direitos.

No caso em análise, essa prioridade se traduz na necessidade de um diagnóstico rápido e preciso para definir o tratamento adequado da doença, uma vez que suas manifestações clínicas podem prejudicar o desenvolvimento da criança e, em alguns casos, levar à morte. Isso reforça a urgência de uma intervenção imediata e prioritária por parte do Estado.

Diante do referido quadro fático, considero presente a probabilidade do direito invocado na inicial, relativo ao direito fundamental à saúde do agravante, em situações de urgência e inequívoco perigo, direito que pode ser invocado perante o Poder Público, notadamente diante do dever fundamental de preservação da vida. É o que se extrai dos artigos 5º,
caput
, 6º,
caput
, e 196, todos da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PODER PÚBLICO. VIDEOARTROSCOPIA. FILA DO SUS. ESPERA INFINDÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ não é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário.
II - Revela-se descabida qualquer alegação tendente a limitar ou condicionar o acesso ao Judiciário, notadamente em se tratando de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, como é o caso do direito à saúde. III - Não se pode impor ao paciente a espera indeterminada em fila excessiva, devendo o julgador sopesar o necessário respeito à lista do SUS, face ao princípio da isonomia, porém, sem olvidar do direito fundamental do cidadão e, principalmente, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
IV – Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5009560-13.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, j. em 29.05.2023)

O perigo de dano, por sua vez, se consubstancia na necessidade de diagnóstico rápido da doença, a fim de que se possa averiguar a modalidade que acomete o agravante, bem como para que seja ministrado, o mais rápido possível, o tratamento adequado ao quadro apresentado.

Daí por que reputo preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo imperioso o provimento do agravo para concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante.

Prosseguindo, como cediço, a responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde é
solidária
, conforme se infere do art. 196 da CF.

A jurisprudência da Suprema Corte é firme, nesse contexto, em reconhecer que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" (Tema nº 793).

Todavia, a solidariedade atribuída aos entes da federação não exime o julgador do dever de direcionar a execução da obrigação ao ente primariamente responsável pela política pública de saúde em questão, o que se baseia na interpretação dos artigos 23, II, e 198 da CF, bem como nos ditames da Lei nº 8.080/1990.

In casu
, verifica-se que, consoante NOTA TÉCNICA SESA/GAB/GEDEJ N.º 2136/2024, a “
detecção molecular de mutação em hiperplasia adrenal congênita
” é de
média complexidade
(id. 52368266, fl. 7), devendo a ordem de realização do exame ser direcionada, prioritariamente, ao Estado do Espírito Santo.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto por
H.R.D.S.
, para
CONCEDER
a tutela de urgência pretendida e determinar que o
Estado do Espírito Santo
e o
Município de Vila Velha
disponibilizem, solidariamente, em prol do agravante, o exame de “
detecção molecular de mutação em hiperplasia adrenal congênita
”, nos termos da solicitação que consta do id. 47910987 dos autos de origem,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), inicialmente limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo à reanálise do valor e consequente majoração na hipótese de descumprimento.

Diante da média complexidade do exame, deverá a ordem ser direcionada, prioritariamente, ao Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)